Tribunal: TJMT
Processo: 1022828-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022828-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Metrológica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0006-29 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), KARINA RADOIKA CRESTANI - CPF: 736.756.879-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - OMISSÃO – PRECEDENTES NÃO APRECIADOS NO ACÓRDÃO

– OMISSÃO VERIFICADA

E SANADA

- SÓCIA COTISTA DA EMPRESA QUE NÃO EXERCIA FUNÇÕES DE GERÊNCIA NA SOCIEDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO - ART. 135, III DO CTN – COMPROVADA A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE PASSÍVEL DE SER CONHECIDA EX OFICIO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.

3.
A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do Auto de Infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado. A ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. A Exceção de Pré-executividade apresentada nos presentes autos comporta apreciação, eis que a ausência da notificação da Excipiente pode ser constatada por meio de cópia dos autos do processo administrativo juntado pela Agravante, ora Embargante, dispensando, pois, dilação probatória, face a prova pré-constituída.

5. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.”

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
KARINA RADOIKA CRESTANI

contra Acórdão proferido no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nos autos da Ação de Execução Fiscal de no
5269-05.2009.811.0040,

que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que há omissão no Acórdão atacado, vez que houve ausência de apreciação dos precedentes adotados pelo STJ, semelhantes a hipótese dos autos, que conferem possibilidade jurídica de utilizar-se a Exceção de Pré executividade como meio de defesa em sede de Execução Fiscal em favor do sócio ilegitimamente incluído na Execução.

E ainda, prequestiona a violação aos referidos precedentes.

Por fim, requer
o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar a omissão apontada,
inclusive com a declaração de efeitos infringentes, para a reforma da decisão Agravada, julgando procedente o recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do exposto na petição, considerando pré questionado o item referente ao cabimento da Exceção de Pré Executividade como meio de questionar a responsabilidade de sócio em sede de Execução Fiscal. (Ids. 105261490 Págs.1/9)

Nas Contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios (Ids. 106590604 – Págs. 1/5).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que os Embargos de Declaração se regem pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

"
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Por outro lado, é possível a concessão de efeitos infringentes aos Aclaratórios no caso em que, conforme seja a deficiência a ser corrigida, seu suprimento acarrete, inevitavelmente, a modificação do julgado recorrido.

Na hipótese, a Embargante apresenta o seu inconformismo em relação ao Acórdão embargado, face a ocorrência de omissão quanto a apreciação dos precedentes incluídos no recurso de Agravo de Instrumento semelhantes ao caso em discussão, os quais fundamentam teses que possibilitam discutir-se a responsabilidade de sócio em Execução Fiscal via Exceção de Pre executividade.

Os Embargos de Declaração comportam provimento. Explico.

Da leitura do Acórdão embargado, observa-se que esta Segunda Câmara de Direito Público não se pronunciou sobre ponto necessário ao deslinde da controvérsia citado no recurso de Agravo, a saber, as teses
colacionadas nos julgamentos do STJ (REsp 1338571/PE, REsp. 1412997/SP, AgREsp 615096/RS), as quais fundamentam o

cabimento da Exceção de Pré Executividade como meio de questionar a responsabilidade de sócio em sede de Execução Fiscal.

Dessa maneira, passo a análise da insurgência recursal.

O recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante objetivava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que rejeitou a
Exceção
de pré-
executividade
interposta na Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, em razão da matéria alegada (ilegitimidade passiva da sócia) demandar dilação probatória.

Verifica-se que o Acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SÓCIO COOBRIGADO — INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA E DECADÊNCIA SUSCITADAS EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — INADMISSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.

“
Conforme assentado em precedentes da Primeira Seção, inclusive sob o regime do artigo 543-C do CPC (REsp 1.104.900, Min. Denise Arruda, DJe 01/04/2009), é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA
” (STJ, AgRg no AREsp 223785/PA).

Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal, quando a análise da questão demandar dilação probatória.”

In casu,

o Acórdão não apontou a circunstância de que a moldura fática contida na decisão proferida pelo Juízo
a quo
evidencia a existência de prova pré-constituída acerca da carência da Ação de Execução em relação a Agravante/Embargante, pois ausente uma de suas condições, a saber, a legitimidade passiva.

Com efeito, o Acórdão proferido por esta Câmara assentou que a Agravante, ora Embargante, exerceu seu mandato no período de 30/12/1999 a 13/06/2001, conforme comprovam as atas de ingresso e retirada da diretoria (Id. 65125965 - Pág. 1/53), anexadas aos presentes autos. É imperioso destacar que a dívida tributária exigida no feito executivo é relativa ao período de janeiro de 1996 a dezembro de 2000, constituída em 22.03.2005, conforme se extrai da Certidão de Dívida Ativa (Id. 65125965). Assim é que a Agravante, ora Embargante que não exerceu poderes de gerência no período dos fatos geradores da dívida, não poderia ser atribuída a condição de responsável tributário pelo débito fiscal.

Reitero, que a Agravante, ora Embargante demonstrou com base em prova unicamente documental, plenamente admissível na Exceção de pré-executividade (Id. 65125965 - Pág. 1/53), que, embora o seu nome tenha feito parte da empresa, tendo exercido o cargo de diretora entre 30/12/1999 a 13/06/2001, a CDA apresentada possui débitos que tiveram seus fatos geradores no
período anterior ao ano de 2000
, de modo que nessa época não era diretora da empresa.

E ainda, em que pese a fundamentação no Acórdão embargado da necessidade de dilação probatória para se extrair se houve ou não a intimação da Agravante/Embargante para apresentação de defesa no processo administrativo no 005/01 – SEFAZ/MT o qual constituiu a CDA no
20093439
,
constata-se que da cópia do processo administrativo juntado nos autos não há nenhum documento que comprove a intimação da Excipiente.

Desta feita, a cópia do processo administrativo, torna-se prova pré-constituída que possibilita o exercício do direito de defesa da Agravante/Embargante por meio da Exceção de Pré – executividade, vez que se não houve a citação da Agravante/Embargante para a apresentação de defesa fiscal na esfera administrativa, tornando-se a CDA nula de pleno direito, ao menos em relação a inclusão da ora Excipiente no polo passivo da execução fiscal.

A propósito caracteriza-se como prova pré-constituída “
a prova formada e existente fora e antes do processo
” ou “
a prova preparada preventivamente, em vista de possível necessidade em futuro processo
” (YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito de urgência e direito autônomo à prova. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 26).

Em outras palavras, é “
a que consta do documento ou escrito, em que se firmou o ato jurídico ou o contrato, ou de ato processado, antes da propositura da ação
” (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Vols. III e IV. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 496).

À luz dos conceitos destacados, resta claro que o que se coíbe é a produção de prova nova. Dito de outro modo, a Executada apenas pode comprovar as alegações formuladas na Exceção de pré-executividade com base em provas já existentes à época do protocolo da petição, sendo o que ocorreu no presente caso.

Não há que se falar, portanto, em extrapolação dos limites da Exceção de pré-executividade, vez que a dilação probatória voltada à comprovação da ilegitimidade ou não da Agravante/ Embargada em sede de Execução se vê prejudicada, ante as provas documentais que revelam a inconsistência das informações contidas nos registros estaduais.

Em contrapartida, não há qualquer comprovação - a cargo do credor e também documental, passível de produção na resposta à exceção, no sentido de demonstrar a efetiva intimação da Agravante/Embargante no Processo Administrativo.

Assim, a partir do momento em que demonstrada pela Excipiente, em sede estritamente documental, a ausência de intimação/citação para a apresentação de defesa fiscal na esfera administrativa, cabia ao recorrido, fazer a contraprova - também documental - da alegação, mediante a demonstração da referida citação, o que não ocorreu nos autos.

Em regra, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no processo executório apenas seria possível por meio dos Embargos à Execução, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa tem presunção relativa de legitimidade, nos moldes do art. 204 do Código Tributário Nacional e a desconstituição da mesma exigiria, em tese, dilação probatória.

Entretanto, existindo prova inequívoca e já produzida que demonstrem a ausência de responsabilidade da Executada na forma do art. 135 do CTN, é forçoso concluir pelo cabimento e adequação do manejo da via eleita, visto que a matéria tratada pode ser demonstrada de plano.

Utiliza-se o incidente de Exceção de Pré-executividade quando a questão arguida se tratar de matéria que poderia ser conhecida de ofício e quando não demandar dilação probatória, o que se enquadra no caso dos autos.

Sobre o tema, inclusive, o verbete n. 393 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

É cediço que a pessoa jurídica tem personalidade distinta da dos seus sócios, esses respondendo pelos débitos tributários daquela somente em casos excepcionais e previstos em lei.

Ademais, o inciso III do art. 135 do CTN prevê a hipótese de responsabilidade apenas dos diretores, gerentes ou representantes pelas dívidas tributárias das pessoas jurídicas nos casos em que forem praticados atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, restando evidente, portanto, que não se pode redirecionar a Execução Fiscal contra sócio que sequer constava no quadro social da empresa na época dos fatos geradores.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO COTISTA DA SUCEDIDA QUE NÃO EXERCIA FUNÇÕES DE GERÊNCIA NA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. FUNDAMENTO NO ART. 135, III DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.
O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.
Hipótese na qual restou comprovada que o agravado, além de ser sócio minoritário, não possuía poderes de administração perante a sociedade empresarial executada.”
(N.U 0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – NULIDADE DE CDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “
O redirecionamento da obrigação tributária, fundada no art. 135, III, CTN, somente pode ocorrer em relação a quem praticava atos de gerência e administração perante terceiros em nome da pessoa jurídica de direito privado à época do fato gerador e do não pagamento do tributo.”
(N.U 0021666-55.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)
2. Se há prova pré-constituída na qual restou demonstrado que o executado era apenas sócio cotista e não possuía poderes de administração, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. (...)” (N.U 1000046-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).”

Quanto a ausência de citação do Excipiente no processo administrativo e sua consequente nulidade apreciado em sede de

Exceção de pré-executividade
,
trago julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO -
EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
-
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
- CORRESPONDÊNCIA ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CONFIGURADA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado. A ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
A citação por edital é nula, quando não esgota os meios necessários para a localização do devedor. “[...] A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 973.733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito a lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN, para os casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. [...]”.
(AgInt no REsp 1535946/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017)
(N.U 0167290-04.2016.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017)”

(Destaquei).

Portanto, não tendo sido a Agravante, ora Embargante, intimada no curso do processo administrativo que gerou a CDA que lastreia a presente execução, gerando nulidade passível de ser conhecida
ex oficio
, bem como constatando-se que a CDA apresenta débitos que tiveram seus fatos geradores no
período anterior ao ano de 2000
, época em que a Agravante/Embargante não era diretora da empresa, dados esses comprovados pelos documentos juntados na inicial, impõe-se como meio adequado de impugnação à Execução a Exceção de pré-executividade.

E, de acordo com o entendimento jurisprudencial, o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, com a consequente extinção do feito executivo, implica na fixação dos honorários advocatícios, pois importa na sucumbência do excepto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES PREVISTOS NOS §§ 2o, 3o E 6o DO ART. 85 DO CPC/2015. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2
. Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de pré-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.”

(AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020)” (Destaquei)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO EXCESSIVO. REFORMA DA SENTENÇA DE OFÍCIO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...]
IV - Consoante a jurisprudência pacífica da Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando, em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade, for extinta integral ou até parcialmente a dívida objeto da execução.
A fixação da verba honorária, em casos como tais, deve ser por apreciação equitativa. V - O Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás já se posicionaram no sentido de ser possível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios nos casos em que o proveito econômico for excessivo, evitando-se, por um lado, o enriquecimento sem causa e por outro, ratificando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, numa interpretação conjunta dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.” (TJ-GO 00301165820108090051, Relator: DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)” (Destaquei)

Em relação a fixação, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser arbitrado de acordo com os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa é condizente a hipótese.

Com essas considerações, acolho
os Embargos de Declaração
para dar provimento ao agravo de instrumento com a finalidade de
declarar nula a
CDA no 20093439 no valor R$ 63.349,38 (sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) com origem no processo administrativo no 005/01 – SEFAZ/MT,
em relação a inclusão da Agravante/Embargante
KARINA RADOIKA CRESTANI
, exonerando-a de qualquer débito fiscal nos termos do argumentado acima, reconhecendo sua ilegitimidade passiva n
a presente Execução Fiscal.

Fixo os honorários sucumbenciais, em favor da Recorrente, na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Inaplicável à hipótese do art. 85, §11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022